Tribunal: TJDFT
Processo: 0753693-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela empresa de plataforma digital de transporte, reformando decisão de tutela de urgência que havia determinado a reintegração da autora ao aplicativo. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise das contrarrazões e da suposta arbitrariedade no bloqueio de sua conta, alegando que a desativação se baseou em processo criminal relacionado a mera colisão de veículos, sem gravidade que justificasse a exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar aspectos essenciais alegados pela embargante, especialmente no que se refere à suposta arbitrariedade na desativação da conta em razão de processo criminal em andamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. A matéria relativa à motivação da desativação da conta foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que destacou a existência de fundamento contratual e a ausência de prova robusta de abusividade.
5. A utilização dos embargos para rediscussão da controvérsia jurídica é incabível, devendo eventuais inconformismos ser veiculados por meio de recurso próprio.
6. A jurisprudência da própria Turma Cível reconhece a legitimidade do desligamento do motorista por violação aos termos de uso da plataforma, com base na autonomia da vontade e na possibilidade de resilição unilateral do contrato.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.